Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702922-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO ALFREDO GANASSIN PEREIRA ALVAREZ IMPETRANTE: CRISTIANE DAMASCENO LEITE VIEIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus com pedido liminar em que se pleiteia a revogação das medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, nos autos do processo n. 0709946-94.2025.8.07.0005, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF. Sustenta a impetrante que são inaplicáveis as regras da Lei Maria da Penha às relações homoafetivas masculinas, sendo o ato coator uma analogia in malam partem, inconstitucional por esse motivo. Acrescenta que o paciente deixou o imóvel em que residia com o ofendido, não se fazendo necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência, que têm afetado plenamente a sua liberdade de locomoção. Decido. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória (segundo o STJ) e podem em determinada medida acarretar ainda que parcialmente a liberdade de locomoção do acusado. Todavia, os elementos de prova não corroboram esse cenário. Inicialmente, é preciso registrar que a Lei Maria da Penha é aplicável às relações homoafetivas masculinas, conforme decidiu o STF. Por ocasião do julgamento do MI 7452/DF, o Supremo decidiu pela mora legislativa do Congresso Nacional, ante a inexistência de norma protetora a homens GBTI+, situação comprometedora de direitos fundamentais, e em razão disso determinou ser aplicável analogicamente os dispositivos da Lei Maria da Penha para abarcar toda população LGBTQIA+ (STF. Plenário. MI 7.452/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/02/2025). Quanto à suposta inexistência de perigo para a manutenção das medidas protetivas, é insuficiente o argumento de que o paciente deixou o lar em que convivia com a vítima, eis que os desdobramentos dos relacionamentos afetivos vão além do âmbito do local da residência e possuem peculiaridades que impedem sua análise pura e simples, exigindo prova segura da interrupção do perigo. Não se desconhece a necessidade de revisão periódica, que pode ser provocada pelo suposto agente. O STJ, ao fixar o Tema 1.249, estabeleceu as seguintes teses: 1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 2) A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado. 3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 4) Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. (STJ. 3a Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024). A partir dessas premissas, verifica-se que para além do prazo, é imprescindível a demonstração de inexistência de risco, obtida com o exercício do contraditório, o que não ocorreu. O vídeo juntado não é suficiente e não substitui a palavra da vítima no tocante à revogação das medidas protetivas de urgência. O entendimento acima foi recentemente ratificado pela 6a Turma do STJ, no REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2025 (Info 860). Por fim, importante consignar que dentre as medidas protetivas de urgência deferidas (i- afastamento do lar; ii- proibição de aproximação da vítima; iii- proibição de contato com a vítima por diversos meios) não se identifica, em cognição sumária, a existência de alguma que interfira no direito de locomoção do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o impetrante. Comunique-se o juízo de primeiro grau. Após, vistas ao MP, consoante arts. 63 a 65 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.